Tribunal: STF
Processo: HC 226203
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Renival Santos Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO COMO SEGUNDA APELAÇÃO CRIMINAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FUNDADAMENTAÇÃO A QUO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    1. A dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade (AgRg no HC n. 778.037/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/12/2022). 



    2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.



     3. Agravo regimental improvido.



    (HC 780.313 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena aplicada ao paciente.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado.



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.



    Ademais, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte impetrante. 



    É que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, conforme exposto pelo ato dito coator, restou bem fundamentada a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Cito, no ponto:



     [...] da atenta leitura dos autos, não me convenci do alegado constrangimento, pois o voto condutor do acórdão impugnado fez referência - na dosimetria estabelecida na origem -, de forma fundamentada, à culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime, nos seguintes termos (fls. 205/237):



    1. O corréu Renival Santos Lima é reincidente, condenado em razão da prática de crime de tráfico de entorpecentes (fls. 933/942 e certidões de fls.945/946 e 949/950), vendo-se processado pela prática de outros crimes de tráficos de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo (certidões de fls. 943, 944, 947, 948, 951, 1237, 1238, 1240 e 1242), ressaltando-se que na ação penal que tramita na Comarca de São Vicente figura como corréu o acusado Roger (fl. 1244). 



    [...] 



    Não há como deixar de reconhecer que se tratou de apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes e essa situação indica que os acusados, corréus e adolescentes infratores estão diretamente ligados a pessoas de poderio incomum, ajustados e associados para o fim criminoso. 



    [...] 



    [...] Assim sendo, e levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n. 11.343/06, consideradas sua culpabilidade, evidenciada por maior reprovabilidade de sua conduta; seus antecedentes, à vista de seu comportamento pessoal e social; mas em especial em razão dos motivos determinantes do crime, e bem assim pelas consequências danosas do delito, em face da coletividade, uma vez que grande quantidade e variedade de maconha, cocaína e crack ali estavam depositadas, sob cuidados dos réus, fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. Reconhecida a reincidência, agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias multa.



    [...]



    A corroborar, oportuna a transcrição, no que interessa, do parecer da Procuradoria-Geral da República (fls. 352/353): 



    [...] Assim, correto o acórdão que negou provimento ao agravo regimental na revisão criminal, não havendo ilegalidade a ser sanada na presente via. 



    Anote-se, a propósito, que as alegações de mérito também não procedem. As certidões apresentadas pelos impetrante, às fls. 238/246, reportam-se às certidões de fls. 943,944, 947, 948, 951, 1237, 1238, 1240 e 1242, citadas na sentença, porém, não foram apresentados os documentos considerados aptos pelo magistrado a configurar a reincidência: "O corréu RenivaI Santos Lima é reincidente, condenado em razão da prática de crime de tráfico de entorpecentes (fls. 933/942 e certidões de fls. 945/946 e 949/950)" (fl. 72). 



    Considerando a situação fática, em que houve disparo de arma de fogo contra os policiais civis para evitar a prisão em flagrante (fl. 34) pelos crimes de tráfico e associação, é de ser mantida a negativação da culpabilidade. 



    Quanto à conduta, a simples consulta das certidões trazidas aos autos, que também foram analisadas pelo Juízo processante, depreende-se que o paciente permaneceu na condição de foragido, o que levou à suspensão de 2 feitos criminais (fls. 240 e 244). 



    E a quantidade, natureza e variedade de entorpecentes apreendidos - 8,347 Kg de maconha, 240 g de cocaína e 1,120 kg de crack (fl. 73) - bem justificam o aumento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. 



    Nesse contexto, não se mostrando desarrazoado ou desproporcional o aumento da pena-base do tráfico em 3 anos, e associação para o tráfico em 2 anos. 



    E, de toda sorte, registre-se que, a dosimetria sequer mereceria ser reexaminada, por se constatar a preclusão do inconformismo da defesa, porque a dosimetria não foi sequer impugnada quando da interposição de recurso especial, como se vê da decisão acostada às fls. 115/116, da qual se destaca: 



    [...] 



    A matéria, portanto, está há muito preclusa, merecendo destaque o fato de que a decisão proferida nos autos do REsp 1549499/SP, acima transcrita, transitou em julgado em26/2/2016 (certidão, fl. 121). 



    Portanto, não há ilegalidade a ser reparada. 



    [...] (grifei) 



    É de se enfatizar, no ponto, a importância que a Lei n. 11.343/06 deu à natureza e à quantidade da droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. (grifei)



    No mesmo sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, que assim orienta (com meus grifos):



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base.



    2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 198.827 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (1,02 KG DE COCAÍNA). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    (HC 202.422, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Desse modo, presente fundamentação idônea para a majoração da pena-base (à culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime), não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 18 de abril de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente